Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702804-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CATARINA MARTINS FARINHA, MARIANA DO CARMO DE PAULA, SIMONE MARTINS DE PAULA, GUILHERME MARTINS CAMPOS, ANA DARTE MARTINS AGRAVADO: ALL INVEST CONSULTORIA FINANCEIRA E NEGOCIOS LTDA, JONATHA RIBEIRO MENDES, CLEUSON SOUZA CARVALHO REAL, VALDSON SILVA DA PAIXAO, ELIAS GONCALVES DE LIMA Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Catarina Martins Farinha e Outros (ID no 14776465, págs. 1-13) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, conforme ID no 14273002, págs. 1-6. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se os agravados para, querendo e no prazo legal manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 6 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro